Tribunal: TJBA
Processo: 8036685-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036685-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. COELBA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDOR. DIFICULDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. POSSIBILIDADE, SERVIÇO ESSENCIAL. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARA MENUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRTESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8036685-49.2023.8.05.0000
,

em que é
Agravante DANIELA DE OLIVEIRA SILVA, e Agravada COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de J
ustiça